Tribunal: TJES
Processo: 0011242-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011242-21.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EMERSON RODRIGUES FRECHIANI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011242-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMERSON RODRIGUES FRECHIANI

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Infere-se dos autos que no dia 13/03/2019, o denunciado Eduardo Sousa de Oliveira, na companhia de um indivíduo não identificado nos autos, obteve para si, vantagem indevida no valor de R$7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais) em prejuízo do Banco Santandeç, agência situada na Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória/ES, utilizando para tanto, documento falso em nome de Bruno Banhos Mamari, conforme documentos de f.68/89.

Aflora dos autos que o denunciado Eduardo, possuidor de conta corrente na referida agência, ficou responsável pela produção/obtenção dos documentos falsificados, bem como por acompanhar o indivíduo não identificado até a agência bancária, onde este último apresentou-se como Bruno Banhos Mamari.

Aberta a conta corrente mediante uso da documentação falsa, o denunciado Eduardo realizou, nesta mesma data (13/03), operações de simulação de compra fazendo uso de máquina de cartão de crédito d sua titularidade, transferindo um total de R$5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais) da conta recém aberta em nome de Bruno N'lanhos Mamari para sua própria conta corrente. No dia seguinte ao da abertura da conta, o denunciado Eduardo realizou novas operações da mesma natureza, transferindo outros R$2. 1 50,00(dois mil cento e cinquenta reais) para sua conta.

Ouvido às f.90., a vítima Bruno afirmou que desconhece a conta corrente aberta em seu nome, afirmando que jamais abriu qualquer conta no banco citado. Por fim, Bruno esclareceu que reconheceu corno verdadeiro os dados existentes no RG apresentado no ato da abertura da conta, porém a fotografia e assinatura são de pessoa diversa.

ESTELIONATO 02

Narra a peça informativa, que os denunciados Eduardo Souza de Oliveira e Emerson Rodrigues Frechiani se associaram para tentar auferir vantagem indevida em detrimento da mesma agência bancária (Banco Santander), através de engano e ardil, crime que não se concretizou por circunstâncias alheias as suas vontades. Ademais, temos que os denunciados se associaram para confeccionar urna Carteira Nacional de Habilitação falsificada, a qual utilizaram para tentar abrir uma conta bancária na referida agência bancária, conforme auto de apreensão de t.20 e documentos de f.47/64.

Depreende-se dos autos que o denunciado Eduardo é correntista do banco Santander e ofereceu ao denunciado Emerson a oportunidade de auferir vantagem indevida aplicando um golpe, que consistia em abrir uma conta corrente utilizando documentos falsos e transferir o crédito vinculado a ela para Eduardo através de uma máquina de cartão de crédito, de sua titularidade.

Dessa forma, o denunciado Eduardo confeccionou uma CNH em nome de Giovani Bianchini, utilizando para tanto, a fotografia 3x4 do denunciado Emerson. Assim, no dia 22 de abril de 2018, munidos do documento falso, os denunciados foram até a agência bancária do Banco Santander situada no Centro de Vitória, sendo atendidos pela funcionária Jéssica.

Ato contínuo. o denunciado Emerson, solicitou abertura de conta corrente, mediante a apresentação da CNH falsificada, identificando-se como Giovani Bianchini. Ademais, os denunciados apresentaram contracheques da Prefeitura Municipal de Vitória e comprovantes de residência em nome de Giovani, na tentativa de induzir a erro a funcionária Jéssica.

Consta ainda nos autos que o denunciado Emerson assinou o contrato de abertura de conta como se Giovane fosse. Ocorre que o gerente da agência bancária, Alan da Silva Pereira, presenciou os fatos e reconheceu o denunciado Eduardo, autor de outros golpes de estelionato perpetrado naquela agência e em outras do mesmo banco. Diante da fundada suspeita, a polícia milhar foi acionada e compareceu ao local, efetuando a prisão dos denunciados.

Em poder do denunciado Ernerson, os policiais apreenderam uma CNH falsificada documento utilizado por ele na tentativa de abertura de conta. Já em poder do denunciado Eduardo, os policiais apreenderam urna máquina de cartão de crédito, a qual seria utilizada para transferir o crédito da conta aberta para sua própria conta corrente. Questionados (f.14/17), os denunciados confirmaram os fatos narrados. Dessa forma, resta evidente que os denunciados se associaram para tentar auferir vantagem indevida em face do Banco Santander, utilizando lara taito, documentos falsificados. Ademais, ternos que o denunciado Eduardo confeccionou/falsificou urna Carteira Nacional de Habilitação (documento público), e qual fo utilizado pelo denunciado Emerson. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas pelo conjunto probatório exposto nos autos e depoimentos de testemunhas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante EMERSON RODRIGUES FRECHIANI condenado pela prática do crime de estelionato tentado, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Aduz o Ministério Público que não pode ser mantido o entendimento exarado pelo juiz de primeira instância, no sentido de que o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelo estelionato.

Assim, requer o afastamento do princípio da consunção, com a respectiva condenação do réu Emerson pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal.

Não vejo como acolher o pleito ministerial pelas razões que exponho a seguir.

Conforme se extrai do caderno processual, o apelado Emerson dirigiu-se até uma agência do banco Santander, munido de CNH falsa em nome de Giovani Bianchini, quando então assinou a documentação necessária para abertura de conta naquela instituição.

Importante pontuar que com a abertura da conta corrente, o réu Emerson juntamente com o corréu Eduardo, realizariam empréstimos para auferirem vantagem indevida em desfavor do Banco Santander.

Diante de tais elementos, verifico que se aplica ao caso a Súmula 17 do STJ:

QUANDO O FALSO SE EXAURE NO ESTELIONATO, SEM MAIS POTENCIALIDADE LESIVA, E POR ESTE ABSORVIDO.

Verifica-se de modo inconteste que o uso da CNH falsa pelo réu Emerson, se deu unicamente com o intuito de garantir a execução do crime de estelionato, estando por este absorvido.

Nessa toada, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAR PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que o documento falso foi utilizado pelo réu para execução do crime de estelionato, fica por este absorvido, nos termos do que dispõe a Súmula 17 do STJ. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.